Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LIGAÇÃO DIRETA. APURAÇÃO UNILATERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o acervo probatório evidencia a apuração unilateral por parte da concessionária acerca das diferenças de consumo relativas a período anterior de 36 meses e não confirma a avaliação técnica do equipamento de medição, ressai evidente a inviabilidade da concessão da medida de urgência para assegurar o pagamento da quantia cobrada a partir da verificação de desvio de energia elétrica.
2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique o alegado desvio de energia e a exigibilidade do valor apurado, especialmente pela vultosa importância cobrada pela concessionária e por se tratar de atividade comercial.
3. Recurso não provido.